Tribunal: CARF
Processo: 10880.938932/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938932/2011-83
ACÓRDÃO
1002-004.141 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARIANT S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. CSLL. GLOSA DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA
PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PARA
CÔMPUTO NO CRÉDITO DO SALDO NEGATIVO.
Não se pode considerar, para fins de dedução do tributo devido no final do
exercício e possível apuração de crédito de saldo negativo, as estimativas
que foram compensadas com fundamento no artigo 14 da IN SRF no 21/97,
sem que seja verificado que o crédito seria suficiente para quitação do
débito.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não cabe a homologação da compensação quando o crédito nela pleiteado
não possui os requisitos legais da liquidez e certeza. Ônus do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.141 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938932/2011-83
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
O presente processo, na origem, versa sobre a análise do PER/DCOMP no
27161.55449.160507.1.7.03-0802, onde a Recorrente indica crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano calendário de 2002, com valor de R$ 1.863.963,81.
O Despacho Decisório no 941456077 (fls.13), com data de emissão em 05/07/2011,
homologou parcialmente a compensação declarada, sob o fundamento de que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo. A autoridade administrativa confirmou apenas parcialmente as estimativas compensadas
informadas pela contribuinte.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde faz um breve
relato dos fatos, afirma que as compensações das antecipações com saldos negativos de exercícios
anteriores nos montantes de R$ 25.106,15, R$ 118.559,80 e R$ 46.060,97, são comprovadas pelas
DCTFs do 1o e 3o trimestres de 2002 e pleiteia o reconhecimento do direito creditório com a
homologação da compensação declarada.
A 2a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 15-44.467 (fls. 46/49), tendo em vista que
a análise das compensações efetuadas com saldo negativo de períodos anteriores consta do
processo no 10880.725006/2011-40 e a contribuinte não contrapõe as verificações e os cálculos
efetuados pela autoridade fiscal.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 25/06/2018, (fl. 57) e, inconformada com a decisão prolatada, em 24/07/2018,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 60/71), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese,
argumenta o seguinte:
 Afirma que comprovou que o Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2002, utilizado para compensação de débitos, foi
regularmente constituído e informado em sua DIPJ, assim como as
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.141 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938932/2011-83
3
compensações que formaram referido Saldo Negativo, as quais foram
regularmente informadas em sua DCTF;

O citado Processo Administrativo no 10880.725006/2011-40, aberto pela
Receita Federal para tratar das compensações das estimativas mensais da CSLL
do período de Mar/2002 e Ago/2002, sequer foi disponibilizado à Recorrente;
 O valor da estimativa mensal compensada deve compor o resultado do
período de apuração, ou seja, no presente caso, o Saldo Negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 2002, uma vez que as DCTFs entregues pela
Recorrente constituem confissão de dívida, passível de cobrança imediata,
em caso de não-homologação da compensação pleiteada;

Os valores compensados de estimativas mensais devem compor o saldo
negativo;

Requer seja homologada a compensação pretendida e por decorrência,
cancelado integralmente a exigência a título de Principal, Multa, Juros e demais
encargos e determinado o arquivamento do processo administrativo
instaurado.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A questão colocada no Recurso Voluntário diz respeito à possibilidade de
reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ, composto de
estimativas compensadas com saldo negativo anterior (Anos Calendário 2000 e 2001).
A Recorrente traz decisões administrativas no sentido de que a partir da edição da
Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003, a estimativa mensal compensada
em DCOMP deve integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a compensação seja
não-homologada e discorre acerca da Súmula CARF no 177 que estabelece que as estimativas
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.141 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938932/2011-83
4
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
No entanto, no presente caso estamos tratando de estimativa compensada com
saldo negativo dos anos calendário de 2000 e 2001, em que não cabe a aplicação da referida
Súmula mencionada, uma vez que não houve estimativa compensada em DCOMP, pois o Saldo
Negativo de Período anterior foi compensado diretamente na contabilidade, da forma como
preceituava Lei no 8.383, de 1991, que, em seu art. 66, assim dispôs:

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes.
1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie.

Somente após as modificações introduzidas a partir da entrada em vigor do art. 74
da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, que a restituição e a compensação entre tributos de espécies diferentes, eram
objeto de requerimento à Secretaria da Receita Federal, formalizados através de Processo
Administrativo, nos termos a seguir transcrito com a redação original:

Art. 74. A Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração.

No caso em tela, não ocorreu a confissão de dívida através de DCOMP, portanto, as
parcelas compensadas e declaradas em DCTF não configuram parcelas líquidas.
Nesses termos, a decisão de piso trouxe os motivos pelos quais não foi confirmado
o Saldo Negativo existente, a partir a inexistência de pagamentos de CSLL no período englobando
os anos-calendário de 1993 a 1996; da não confirmação da existência de saldo negativo de CSLL
para o ano- calendário de 1995, 1996 e 1997 e da confirmação apenas de Saldo Negativo para os
anos de 1998, 1999 e 2000. Afirma que os saldos negativos dos anos-calendário 2000 e 2001
constam das respectivas DIPJs e as compensações foram declaradas nas DCTFs do 1o e 3o
trimestres de 2002, e mor esse motivo, deve ser mantida a glosa das estimativas compensadas.
No entanto, apesar das informações constantes da decisão recorrida, o que confere
plena oportunidade de defesa da contribuinte, não há demonstração, por parte da Recorrente, da
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.141 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938932/2011-83
5
existência de Saldo Negativo. Não há contraposição dos fatos apresentados na decisão de piso,
através de documentação hábil e idônea, dentro da linguagem de prova.
Dessa forma, por concordar que os fatos apresentados na decisão recorrida, a partir
das informações contidas no processo no 10880.725006/2011-40, não foram contestadas pela
Recorrente, e por não trazer aos autos esclarecimentos ou documentos, além dos já apresentados
na manifestação de Inconformidade, acolho, como razões de decidir o disposto no Acórdão da
DRJ, nos seguintes termos:
A análise das compensações efetuadas com saldo negativo de períodos anteriores
consta do processo no 10880.725006/2011-40 (fls. 2 a 74), que é parte do despacho decisório,
conforme documento PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito às fls. 13/14.
No processo 10880.725006/2011-40 consta ampla análise quanto à existência de
saldo negativos de CSLL nos anos-calendário de 1995 a 2001. Foram refeitas as compensações
considerando os saldos negativos confirmados pela autoridade fiscal. Merecem citação as
seguintes conclusões da autoridade fiscal:
 não foram encontrados pagamentos de CSLL no período englobando os
anos-calendário de 1993 a 1996;
 não foi confirmada a existência de saldo negativo de CSLL para o ano-
calendário de 1995;
 não foi confirmada a existência de saldo negativo de CSLL para o ano-
calendário de 1996;
 não foi confirmada a existência de saldo negativo de CSLL para o ano-
calendário de 1997;
 foi confirmada a existência de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário
1998 no montante de R$ 3.299,75;
 foi confirmada a existência de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário
1999 no montante de R$ 80.048,51;
 foi confirmada a existência de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário
de 2000 no montante de R$ 184.320,60;
 não foi confirmada a existência de saldo negativo de CSLL para o ano-
calendário de 1996, desta forma foi utilizado o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2000 nas compensações efetuados no ano-calendário de
2001. É importante ressaltar, que o total do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2000 foi utilizado nas compensações dos débitos do ano-
calendário de 2001, não tendo sido suficiente para todas as compensações
efetuadas no ano-calendário de 2001;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.141 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938932/2011-83
6
 não foi confirmada a existência de saldo negativo de CSLL para o ano-
calendário de 2001;
 tendo em vista que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000 foi
completamente utilizado nas compensações de débitos de CSLL do ano-
calendário 2001 e que não foi confirmada a existência de saldo negativo de
CSLL no ano-calendário de 2001, não foram convalidadas as compensações
de estimativas mensais de CSLL do ano-calendário de 2002 declaradas em
DCTF;
 foi confirmada a existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002 no montante de R$ 1.674.236,90.
Considerando que a contribuinte não contrapõe as verificações e os cálculos
efetuados pela autoridade fiscal no processo 10880.725006/2011-40, limitando-se a afirmar que
os saldos negativos dos anos-calendário 2000 e 2001 constam das respectivas DIPJs e as
compensações foram declaradas nas DCTFs do 1o e 3o trimestres de 2002, deve ser mantida a
glosa das estimativas compensadas.
Conforme já amplamente ressaltado, embora a decisão recorrida tenha detalhado a
análise efetuada do saldo negativo de CSLL nos anos-calendário de 1995 a 2001, a Recorrente não
se contrapõe acerca das verificações dos cálculos, da análise indicando a inexistência de saldo
negativo dos anos de 2000 e 2001, se limitando a afirmar a nulidade do lançamento em desacordo
com os artigos 142, do CTN e 39, do Decreto no 7574/11, artigo 2o, da Lei no 9.784/99, assevera
acerca da cobrança em duplicidade, princípio da moralidade, vedação ao confisco e proteção à
capacidade contributiva, proteção econômica, equilíbrio entre o Fisco e o contribuinte e, com
esses fundamentos, requer a homologação da compensação.
Ocorre que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito(artigo 333 do Código de Processo Civil), razão da necessidade de se comprovar a liquidez e
certeza do direito creditório nos termos do art. 170 do CTN, o que não foi comprovado pela
Recorrente, devendo, portanto, ser mantida a decisão recorrida.
Dessa forma, deve prevalecer o entendimento da Delegacia de Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 81
DF CARF MF
Original